Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-25.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES. SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE.
Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, se prestam para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Constatada omissão acerca da alegação de imposição de astreintes a uma obrigação impossível e a impossibilidade de cumprimento da obrigação discutida, o vício deve ser sanado.
A impossibilidade material de cumprimento de obrigação de fazer constante de título judicial torna insubsistente a multa diária fixada pelo Juízo anteriormente à conversão em perdas e danos.